Tribunal: TJDFT
Processo: 0728389-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728389-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TONY ELIAS MARQUES JUNIOR IMPETRANTE: WENDELL OLIVEIRA VILELA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WENDELL OLIVEIRA VILELA, em favor do paciente TONY ELIAS MARQUES JUNIOR, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em face de representação da autoridade policial, decorrente de inquérito policial instaurado para apurar diversas práticas criminosas, incluindo estelionato, apropriação indébita, crimes contra o consumidor e associação criminosa, em tese praticadas pelo paciente e outros através das empresas Grand Car Comércio de Veículos Ltda e 2M Motors. Verbera que o requerente tem capacidade de responder ao processo em liberdade, é de se frisar que o requerente trabalhou nas empresas retromencionadas, apenas durantes dois meses, e que sua função era apenas de vendedor. Que logo após dois meses em que estava trabalhando, recebeu uma proposta de trabalho para outro Estado da Federação, qual seja, RECIFE/PE. Aduz, ainda, que não possui nenhuma relação com os demais investigados desde meados de 2022. Aponta que não obstante várias passagens policiais, o paciente só possui uma condenação pelo crime de ameaça, inexistindo elementos que indiquem que pretenda frustrar a eventual responsabilidade criminal ou influir na persecução penal. Acrescenta, ainda, que eventual condenação não ensejará pena superior a 4 anos, ressalvando que não há qualquer indicio de autoria, como o tipificado no inquérito policial, qual seja art. 155. §4, inciso IV do Código Penal, indicando, ainda, que o crime não efetivou e que a vítima recuperou todos os seus bens. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer e a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, pretende o impetrante a revogação de sua prisão preventiva indicando a ausência dos pressupostos para sua manutenção, visto que que não possui nenhuma relação com os demais investigados desde meados de 2022 e que não há elementos que indiquem que pretenda frustrar a eventual responsabilidade criminal ou influir na persecução penal. O que se extrai da análise do presente writ e, também, dos autos de origem, é que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, nos autos da ação originária (0717113-14.2024.8.07.0001) consta robusto relatório policial (ID 195333168 dos autos de origem), amparado em aprofundada investigação que evidenciam a existência de organização criminosa voltada para a prática de crimes contra o consumidor, desempenhando o paciente TONY papel significativo dentro do grupo criminoso, porquanto era quem oferecia aos clientes os veículos, os quais seriam negociados por meio de fraudes contra o consumidor. Os elementos acima estão amparados em termos de diversas ocorrências policiais, termos de declarações várias vítimas, contratos de compra e venda, comprovantes de pagamentos das vítimas em favor dos envolvidos, procurações, troca de mensagens entre vítima e membros da organização, tudo devidamente relatado pela autoridade policial. Neste contexto, resta evidenciada a materialidade das condutas ilícitas e, também, se mostra presentes indícios da relevante participação do paciente na organização criminosa e na prática dos ilícitos. A constatação que se trata de organização criminosa que se utilizava de estabelecimentos comerciais regularmente estabelecidos para lesar consumidores por meio de fraudes diversas, está a recomendar a segregação cautelar, porquanto visa garantir a ordem pública e a persecução penal. Com efeito, as organizações criminosas se constituem lastreadas em um complexo de relações e de pessoas no mister da prática delituosa. Assim, a constrição cautelar da pessoa como de relevante papel na organização se mostra compatível com a garantia da ordem pública e da garantia persecução penal, não se mostrando viável a adoção de medidas cautelares diversas. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. 2. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti - calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e de preservar da aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar. 3. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1794066, 07486445820238070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATOS. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AMPLA INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA INDICANDO O PACIENTE COMO UM DOS LÍDERES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PARA O DESMANTELAMENTO DO GRUPO E IMPEDIR A RETIERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria dos crimes de organização criminosa e diversos estelionatos, razão pela qual foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, haja vista o paciente ser um dos líderes da organização. 3. Evidenciada a posição de liderança do paciente frente à organização criminosa, sua ligação com os demais membros na prática de crimes de estelionatos contra seguradoras de veículos, bem como sua participação ativa em diversas das fraudes perpetradas (simulações de sinistros e de roubos), necessária a sua constrição cautelar para o desmantelamento do grupo, cessando-se a atividade criminosa por ele engendrada, diante do risco de reiteração delitiva das atividades ilícitas do grupo, caso um dos líderes seja posto em liberdade. 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1779538, 07455881720238070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, merece especial relevo que o paciente não é primário e que já havia contra si mandado de prisão a ser cumprido, o que evidencia que se furtava a aplicação da lei penal, indicativo do risco do periculum libertatis. No que tange às condições subjetivas supostamente favoráveis, como possuir residência fixa, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se o seguinte aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MACONHA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISAO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA. (...) 2.Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. As circunstâncias do evento delituoso, sobretudo a grande quantidade de maconha apreendida (1,6kg), indicam o envolvimento do paciente com o comércio de entorpecentes e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, demonstrando de modo concreto a sua periculosidade social. Corrobora com este entendimento o fato do paciente ostentar inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude, pela prática de atos infracionais análogos a tráficos de drogas e outros de natureza patrimonial 4. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e adequação da medida diante da gravidade concreta do fato, não há se falar em concessão de liberdade provisória ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. 6. O crime imputado ao paciente comina a pena máxima superior a 4 (quatro anos), portanto, cabível a segregação cautelar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1031938, 20170020131142HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 221/229) HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) E 278, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (FABRICAR, VENDER, EXPOR À VENDA, TER EM DEPÓSITO PARA VENDER OU, DE QUALQUER FORMA, ENTREGAR A CONSUMO COISA OU SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE, AINDA QUE NÃO DESTINADA À ALIMENTAÇÃO OU A FIM MEDICINAL). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 278, caput, do Código Penal, cujo propósito é o relaxamento da custódia. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar. 3. A expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva, sob o argumento de resguardar a ordem pública. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 5. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1664130, 07426439120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.